Tribunal: TJSP
Processo: 1014423-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar técnica de monitoramento - Lombalgia com hérnia - Benefício acidentário – Laudo pericial conclusivo somente quanto a incapacidade laborativa – Ausência de nexo causal – Ônus da prova que competia ao segurado, eis que não pode ser presumido - Improcedência do pedido – Sentença mantida – Recurso improvido.